Tribunal: TJSP
Processo: 2072957-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática em agravo de instrumento que deferiu a tutela antecipada recursal para determinar o arresto cautelar de bens dos executados. Insurgência. Inadmissibilidade. Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Artigos 300 e 301 do CPC. Ratificando os fundamentos da decisão ora agravada, nego provimento ao agravo interno.